Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-03.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. DECLARAÇÕES NA FASE POLICIAL CORROBORADAS EM JUÍZO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO DA PENA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DISCRICIONARIEDADE. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA VÍTIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Carecendo o apelante de interesse recursal quanto ao crime de ameaça, em virtude de sua absolvição, o recurso deve ser conhecido em parte.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica, sob o crivo do contraditório, revela-se inviável a absolvição por insuficiência de provas, sendo desnecessária a elaboração de laudo de exame de corpo de delito.
3. Não há um critério puramente matemático para estipular a fração de aumento a ser utilizada na dosimetria, possuindo a sentenciante certa margem de discricionariedade e observada a sua livre convicção motivada.
4. A reincidência específica obsta a fixação de regime inicial mais brando que o semiaberto para cumprimento da pena, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2o, c, c/c § 3o, ambos do CP.
5. Demonstrada, expressamente, pela vítima, a ausência de interesse na fixação da reparação mínima pelos fatos, deve ser afastada a indenização.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.